Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700751-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Thais Martins de Queiroz Cleusa Martins de Souza Agravado: Condomínio Soffisticato Lofts &amp; Living D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thais Martins De Queiroz contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0707554-49.2019.8.07.0020, assim redigida: “Na contestação de ID 49901984, as rés CLEUSA MARTINS DE SOUZA e THAÍS MARTINS DE QUEIRÓZ indicam PEDRO CALMON MENDES, CPF/MF: 329.696.861-04 e SOCIEDADE EDUCACIONAL FÊNIX LTDA, CNPJ no 00.835.645/0001-44 para comporem o polo passivo da demanda nos termos do art. 339 do CPC. Afora a negativa da parte autora, verifica-se que a Sociedade Educacional Fenix LTDA já está incluída no polo passivo da ação sendo que PEDRO CALMON MENDES somente figura no contrato de ID 49902500 como representante da referida empresa e interveniente garantidor (daquele contrato), sendo inoportuna, portanto, a sua inclusão no polo passivo desta ação, haja vista que a empresa que representa já está incluída no polo passivo. Destarte, INDEFIRO o pedido das requeridas. Certifique a secretaria do CJU se todos os endereços da referida empresa já foram diligenciados. Em caso positivo, diga a parte autora se pretende a citação por edital ou indique endereço que possa ser localizada, salientando que não se olvida que a jurisprudência tem aceitado a citação da pessoa jurídica no endereço de seu representante legal.” Em suas razões recursais (Id. 16314604) alegam as recorrentes, em breve síntese, não serem partes legítimas para permanecer no polo passivo da presente relação jurídica processual, pois o bem imóvel em questão foi vendido para Pedro Calmon Mendes. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, as recorrentes sejam excluídas da relação jurídica processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 16316363 e Id. 16316368). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade sobreleva a análise, no presente caso dos seguintes requisitos: a) verificar se a decisão é recorrível; e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois tópicos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento não pode ser admitido. As recorrentes interpuseram o referido recurso contra a decisão que indeferiu o requerimento de inclusão de Pedro Calmon Mendes na relação jurídica processual. No entanto, as recorrentes pretendem demonstrar, por meio do presente recurso, que elas próprias não são partes legítimas para integrar o polo passivo. Observa-se, primeiro, a evidente ausência de interesse na impugnação de questão que, em verdade, não foi objeto de exame pela decisão impugnada por não ter tratado diretamente da manutenção das recorrentes na relação jurídica processual. Ainda assim, a manutenção (não exclusão) de parte na relação jurídica processual não é questão passível de impugnação imediata pela via do agravo de instrumento. Isso porque não há previsão legal para a interposição de recurso contra a decisão que delibera a respeito da aludida matéria, que também não se reveste da urgência necessária apta a mitigar o referido rol previsto no art. 1015 do CPC. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” (Ressalvam-se os grifo) Portanto, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Além disso, a norma prevista no art. 1015, inc. VII, do CPC diz respeito apenas à decisão que determina a exclusão imediata de litisconsorte da relação jurídica processual, situação que, convém destacar, não se confunde com o presente caso. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator